Tribunal: TJSP
Processo: 1000455-20.2017.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada omissão quanto ao caráter emergencial de obra realizada em loteamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada omissão quanto ao caráter emergencial de obra realizada em loteamento fechado, determinada por decisão judicial, cuja taxa de rateio extraordinária deve ser paga pelos associados. Descabimento. Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §3o, do CPC.